Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602649-06.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DE CONTAS. OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS PARA APROVAR AS CONTAS COM
RESSALVAS.
1. A apresentação de documentos intempestivamente, apenas por ocasião dos
aclaratórios, pode ser aceita, sobretudo quando se prestam a comprovar o
efetivo gasto dos recursos de campanha, afastando, com isso, determinação de
recolhimento.
2. Apresentados documentos tais como contratos, recibos e cópias de cheques,
que indicam o destino dos recursos do FEFC investidos na campanha,
atribui-se efeitos modificativos ao recurso, afastando a determinação de
devolução dos valores correspondentes à União.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos
modificativos, para aprovar as contas com ressalvas e excluir a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Num. 8732216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072818245755900000008253092
Número do documento: 20072818245755900000008253092

Curitiba, 27/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I – RELATÓRIO

As contas apresentadas pela candidata AMANDA VICTÓRIA DE LIMA LESKA,
foram desaprovadas, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional da importância de
R$ 10.000,00 referente a despesas realizadas com recursos do FEFC sem a devida
comprovação, conforme Acórdão nº 55.319 (ID 5480716).
Em seguida, a candidata opôs embargos de declaração (ID 5614916), aduzindo
obscuridade entre as irregularidade apontadas no parecer técnico preliminar com o fundamento
do acórdão, sustentando que o acórdão extrapolou o requisito da resolução ao não aceitar
recibos como comprovantes de despesas com pessoal. Pugna pela juntada de documentos
anexos ao recurso, para o fim de comprovar a lisura dos gastos apontados como irregulares
pagos com recursos do FEFC.
Também sob o argumento da obscuridade, acrescentou que inobstante o acórdão
tenha apontado a suposta omissão de gastos no valor de R$ 300,00 em razão da nota fiscal
continuar válida, a embargante não possui meios coercitivos para determinar o cancelamento
pelo prestador de serviço, apesar de ter encaminhado carta ao fornecedor para fins de
correção.
Aduziu, ainda, haver omissão quanto aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidad

Inteiro teor:
26/08/2020
Número: 0602649-06.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por AMANDA VICTORIA DE
LIMA LESKA, CPF: 103.604.129-80, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA (REQUERENTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
87322
16
29/07/2020 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.166

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602649-06.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
EMBARGANTE: AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR0042621A
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534A
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
EMENTA
DE CONTAS. OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS PARA APROVAR AS CONTAS COM
RESSALVAS.
1. A apresentação de documentos intempestivamente, apenas por ocasião dos
aclaratórios, pode ser aceita, sobretudo quando se prestam a comprovar o
efetivo gasto dos recursos de campanha, afastando, com isso, determinação de
recolhimento.
2. Apresentados documentos tais como contratos, recibos e cópias de cheques,
que indicam o destino dos recursos do FEFC investidos na campanha,
atribui-se efeitos modificativos ao recurso, afastando a determinação de
devolução dos valores correspondentes à União.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos
modificativos, para aprovar as contas com ressalvas e excluir a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Num. 8732216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072818245755900000008253092
Número do documento: 20072818245755900000008253092

Curitiba, 27/07/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

I – RELATÓRIO

As contas apresentadas pela candidata AMANDA VICTÓRIA DE LIMA LESKA,
foram desaprovadas, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional da importância de
R$ 10.000,00 referente a despesas realizadas com recursos do FEFC sem a devida
comprovação, conforme Acórdão nº 55.319 (ID 5480716).
Em seguida, a candidata opôs embargos de declaração (ID 5614916), aduzindo
obscuridade entre as irregularidade apontadas no parecer técnico preliminar com o fundamento
do acórdão, sustentando que o acórdão extrapolou o requisito da resolução ao não aceitar
recibos como comprovantes de despesas com pessoal. Pugna pela juntada de documentos
anexos ao recurso, para o fim de comprovar a lisura dos gastos apontados como irregulares
pagos com recursos do FEFC.
Também sob o argumento da obscuridade, acrescentou que inobstante o acórdão
tenha apontado a suposta omissão de gastos no valor de R$ 300,00 em razão da nota fiscal
continuar válida, a embargante não possui meios coercitivos para determinar o cancelamento
pelo prestador de serviço, apesar de ter encaminhado carta ao fornecedor para fins de
correção.
Aduziu, ainda, haver omissão quanto aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, defendendo a necessidade de declaração expressa do valor total e da
proporção irregular como critérios para aplicação do princípio da proporcionalidade,
possibilitando a aprovação das contas com ressalvas.
Requereu, naquela oportunidade, fossem declaradas as omissões apontadas
para que constasse explicitamente na sentença declaratória o valor total de irregularidade e a
proporção em relação à movimentação global, bem como que a embargante tanto i)
apresentou documentos comprovando ter solicitado a correção da NF inquinada e ii)
apresentou recibos eleitorais comprobatórios dos serviços prestados em prol de sua
campanha. Juntou documentos (ID’s 5614966 e 5615016).
Aqueles embargos foram rejeitados pelo Acórdão nº 55977 (ID 7288466).
Agora, houve a oposição de novos embargos (ID 7709366), com a apresentação
de documentos a fim de comprovar as despesas realizadas com recursos do FEFC. Quanto à
despesa efetuada para com Foto Studio Grando Ltda., a embargante reitera os argumentos já
expostos, assim como acosta Carta de Correção assinada pela empresa, bem como pugna,
pelo ínfimo valor da despesa, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pleiteia-se a aprovação das contas, com ressalvas.
Num. 8732216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072818245755900000008253092
Número do documento: 20072818245755900000008253092

1.
2.
3.
1.
Pelo ID 7920166, a embargante procede a juntada de mais documentos relativos
à despesa efetuada com o fornecedor Foto Studio Grando Ltda.
Em face dos novos documentos apresentados, o setor técnico realizou os
apontamentos (ID 8006416).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento dos Embargos de Declaração, para afastar a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional da importância de R$ 10.000,00 (ID 8062666).

II – VOTO

foi candidata ao cargo de
AMANDA VICTORIA DE LIMA LESKA
DEPUTADA
pelo
Partido da Social Democracia Brasileira, nas Eleições Gerais de 2018,
FEDERAL
PSDB –
.
tendo sua candidatura indeferida
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 40.000,00, assim distribuídos:
Recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário, no valor de R$ 5.000,00,
Recursos financeiros do FEFC, no montante de R$ 20.000,00,
Doações estimáveis em dinheiro no total de R$ 15.000,00, realizada pela
Direção Partidária Estadual, referente à assessoria contábil e jurídica.

No caso, as irregularidades que motivaram a
dizem respeito à
desaprovação
e
omissão de despesa eleitoral
insuficiência de comprovação de despesas eleitorais
. Assim foi ementado o acórdão no qual foram julgadas as
pagas com recursos do FEFC
respectivas contas:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ORIGINÁRIO DO
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. FALHAS QUE COMPROMETEM A
ANÁLISE
E
VERIFICAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
A omissão de gastos na prestação de contas revela a falta de credibilidade das
informações prestadas à Justiça Eleitoral.
Num. 8732216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072818245755900000008253092
Número do documento: 20072818245755900000008253092

2.
3.
A não comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), constitui falha grave que compromete a
confiabilidade e transparência das contas prestadas, capaz de ocasionar a
desaprovação das contas, sendo devida a restituição ao erário dos valores cujos
gastos não foram devidamente comprovados.
Contas desaprovadas.

Em face daquela decisão, a candidata opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados pelo Acórdão nº 55977 (ID 7288466), por se entender que a intenção era mera
rediscussão da causa e em virtude que os documentos apresentados em sede de embargos
não lograram sanar as irregularidades, conforme a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EMENTA:
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pela embargante buscam, em verdade, a reforma da decisão,
demonstrando a evidente intenção de rediscutir a fundamentação e a motivação do voto,
inviável nesta estreita via procedimental.
2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

De início, conforme já assentado no Acórdão nº 55977 (ID 7288466), no que
tange à juntada de documentos, esta Corte Eleitoral já firmou entendimento pela
admissibilidade de documentos em sede de recurso de embargos de declaração, na medida
em que, ainda que seja um procedimento de caráter jurisdicional, trata-se de jurisdição
voluntária, na qual não há parte adversa ou qualquer outro objetivo que não o esclarecimento
de toda a movimentação financeira. Desse modo, a fim de esclarecer a real utilização dos
recursos, os documentos ora apresentados devem ser apreciados.
Com relação às inconsistências na comprovação das despesas adimplidas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, por meio do acórdão embargado
fora concluído que “mesmo os documentos apresentados em sede recursal não permitiram a
comprovação satisfatória das aludidas despesas. Conforme bem apontado pelo setor técnico
(ID 6761566), os contratos apresentados contêm divergências em relação aos valores
indicados para os respectivos cheques, assim como os recibos anteriormente apresentados
não contêm os mesmos valores constantes dos contratos ora juntados, sendo salutar destacar
os apontamentos do setor técnico: (...) Destaca ainda o setor técnico que nos autos há apenas
Num. 8732216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072818245755900000008253092
Número do documento: 20072818245755900000008253092

um único recibo para cada uma dessas pessoas, ou seja, não há outros recibos cujos valores
pudessem ser somados a fim de se chegar aos valores dos respectivos contratos”.
Apresentados novos documentos com os novos embargos opostos, o setor
técnico manifestou-se no seguinte sentido:
Nos Embargos de Declaração apresentado no id 7709516, foram juntados os
seguintes documentos comprobatórios, saneando as inconsistências anteriormente
:
apontadas

Isto posto, em cumprimento ao r. despacho de id. 7770366, informa-se que os documentos
juntados nos ids. 7709366, 7709416,7709516e 7920116 demonstram que:
(...)
Para o item 7, referente ao valor de R$ 10.000,00, foram apresentados documentos
, saneando as
satisfatórios para comprovar as despesas e seus respectivos pagamentos
inconsistências apontadas anteriormente. (ID 8006416, com destaques nossos).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de que:
Dessa forma, tendo em conta os novos documentos apresentados, as inconsistências que
motivaram a desaprovação das contas restaram parcialmente saneadas, especialmente
aquelas referentes à não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC,
.
no valor de R$ 10.000,00
Diante do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento dos embargos de declaração, para afastar a obrigação de
(ID 8062666, com
restituição ao Tesouro Nacional da importância de R$ 10.000,00
destaques nossos).

Assim, como as despesas restaram devidamente comprovadas, é de se atribuir
efeitos modificativos aos presentes embargos, a fim de considerar sanada a irregularidade
apontada, afastando-se, de consequência, a obrigação de restituição ao Tesouro Nacional da
importância de R$ 10.000,00.
Num. 8732216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072818245755900000008253092
Número do documento: 20072818245755900000008253092

De outro turno, a embargante renova seus argumentos no sentido de que o
acórdão que julgou o mérito das contas incorreu em obscuridade na análise da irregularidade
em exame, vez que conclui-se pela omissão de gastos em sua prestação de contas em razão
da nota fiscal de Id. 2332316 permanecer válida, desconsiderando, contudo, que não possui
meios coercitivos para determinar o cancelamento pelo prestador de serviços.
Tais argumentos não merecem acolhimento, pois indicados de forma clara,
naquela decisão, os motivos pelos quais a falha apontada pelo Setor Técnico não foi sanada,
conforme se extrai do seguinte trecho dele transcrito:

(...) O setor técnico deste Tribunal, ao analisar as contas do candidato, constatou a existência
de uma nota fiscal eletrônica no valor de R$ 300,00, que não foi declarada na prestação de
contas, conforme quadro abaixo: (...)
Intimada para se manifestar acerca da irregularidade, a candidata alegou (ID 2234966) que o
pagamento foi realizado com recursos da pessoa física da candidata, juntando cópia de
requerimento de regularização junto ao fornecedor ID 2231216 e 2245866.
Ocorre que, como constatado pelo setor técnico, a indigitada nota fiscal (ID 2232316) não foi
cancelada, permanecendo válida no validador de notas fiscais eletrônicas emitidas, o
(...)
que indica omissão de gastos. Perdurando, assim, a inconsistência.

Inclusive, a nova análise realizada pela Seção de Contas Eleitorais (Id. 8006416),
acerca dos documentos ora apresentados pela embargante, demonstra que, ainda que tenha
restado comprovado o pagamento da despesa por Emerson Roberto Leska, pai da candidata,
persiste a inconsistência apontada, especialmente porque “a nota fiscal foi emitida com o nome
e número de CNPJ da prestadora de contas e continua válida e sem alteração nos sites do
”.
TSE e da Prefeitura de Curitiba
Destaca-se, portanto que, a despeito de ter-se comprovado o pagamento de
despesa diretamente por eleitor apoiador, não foi observado o procedimento previsto, no artigo
46 da Resolução-TSE nº 23.553/2017, que assim dispõe:

Art. 46. Com a finalidade de apoiar candidato de sua preferência, qualquer eleitor pode
realizar pessoalmente gastos totais até o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos), não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados (Lei nº
9.504/1997, art. 27).
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser emitido em nome
do eleitor.
§ 2º Bens e serviços entregues ou prestados ao candidato não representam os gastos de que
trata o caput e caracterizam doação, sujeitando-se às regras do art. 27 desta resolução.
Num. 8732216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072818245755900000008253092
Número do documento: 20072818245755900000008253092

Portanto, esta irregularidade ainda persiste. Contudo, em face do seu seu baixo
valor nominal (R$ 300,00), assim como do fato de representar apenas 1,2% do valor dos
recursos financeiros aplicados na campanha, cabe a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, conduzindo à aprovação das contas com ressalvas.
.
III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, vota-se no sentido de que esta Corte conheça dos
e os
, a fim de aprovar as contas
embargos
acolha parcialmente, com efeitos modificativos
com ressalvas e afastar a obrigação de restituição ao Tesouro Nacional da importância de R$
10.000,00.
Curitiba, 27 de julho de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602649-06.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: AMANDA
VICTORIA DE LIMA LESKA - Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR0042621A, ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534A,
FERNANDO
BUENO
DE
CASTRO
-
PR0042637A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Num. 8732216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072818245755900000008253092
Número do documento: 20072818245755900000008253092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2020.
Num. 8732216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2020 17:34:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072818245755900000008253092
Número do documento: 20072818245755900000008253092